Tribunal: TJES
Processo: 5006290-10.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006290-10.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WLADSON DA ROS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5006290-10.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WLADSON DA ROS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. ART. 250, §1º, “A”, CP. 1. INFRAÇÃO PENAL QUE DEIXA VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: BOLETIM POLICIAL UNIFICADO E AUTO DE VISTORIA DA DEFESA CIVIL. 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ART. 392, VI, CPP. 3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A despeito de a jurisprudência do Superior Tribunal se orientar no sentido de ser imprescindível a realização do exame de corpo de delito direto nas infrações que deixam vestígios, a fim de que seja comprovada a materialidade da infração penal, admite-se seja referida prova suprida por outros elementos, quando os vestígios tenham desaparecido ou seja impossível a confecção da perícia. Caso em que a materialidade está provada por meio de Boletim Policial Unificado e de Auto de Vistoria da Defesa Civil. 2. Não sendo o réu não encontrado para ser intimado pessoalmente da sentença no endereço constante dos autos, aplica-se o disposto no artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal, que prescreve a intimação por edital do réu que, não tendo constituído defensor, não for encontrado. 3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5006290-10.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WLADSON DA ROS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido expresso de liminar, proposta por WLADSON DA ROS, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0000062-05.2021.8.08.0067, pela prática do crime definido no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “
a
”, do Código Penal duas vezes.

Postula-se na presente ação a rescisão da sentença, argumentando que não foi produzida prova técnica do fato, bem como, que não foi o revisionando intimado pessoalmente da sentença condenatória para informar se desejava constituir advogado particular.

Requer a rescisão da sentença condenatória, a fim de absolver o revisionando por falta de prova técnica ou a anulação do feito por falta de intimação pessoal do réu em relação à sentença condenatória.

Inicial acompanhada de cópias do processo originário.

Liminar indeferida na decisão de id. nº 8429363. Pronunciamento mantido na decisão de id. 8599272.

Parecer ministerial no id. nº 8574170, pela procedência do pedido.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar.

Primeiramente, a respeito da alegação de falta de prova técnica, diversamente do que alinhado pela defesa, constato que há elementos suficientes para trazer aos autos a prova da materialidade da infração. A ocorrência da fato está documentada, tanto no Boletim Unificado nº 32917892, de fls. 9/12, quanto no Auto de Vistoria nº 49/2017, acostado às fls. 49/51, este produzido pela Defesa Civil do Município de João Neiva.

Não ignoro que
a jurisprudência do Superior Tribunal
se
orienta no sentido de ser imprescindível a realização do exame de corpo de delito direto nas infrações que deixam vestígios, a fim de que seja comprovada a materialidade da infração penal. Ocorre, contudo, que admite-se seja referida prova suprida por outros elementos, quando os vestígios tenham desaparecido ou seja impossível a confecção da perícia.
Em
linha
com a compreensão aqui esposada
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I - O entendimento exposto no acórdão de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é assente no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pela prova oral (relato da vítima e dos policiais condutores), além de ser notória a necessidade de escalada de muro de 2,8 metros para acessar o estabelecimento.
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.884.732/DF,
5ª Turma,
rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 1/3/2024)

Assim, havendo outras provas idôneas a certificar a materialidade da infração, aptas a suprir o exame de corpo de delito, impossível acolher o pleito revisional.

Seguindo, alinha a defesa que haveria nulidade pela falta de intimação do réu para constituir novo procurador após a sentença.

Sem razão. Revendo os autos, é possível constatar que o réu não foi encontrada para ser intimado pessoalmente da sentença. É o que se extrai da certidão de fl. 147. Nesse caso, aplica-se o disposto no artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal, que prescreve a intimação por edital do réu que, não tendo constituído defensor, não for encontrado.

Desta forma,
não há que se falar em nulidade a ser decretada nesta via.

Ante o exposto, CONHEÇO da revisão criminal para julgá-la IMPROCEDENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator quanto a IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Acompanho o voto de Relatoria para julgar improcedente a pretensão revisional.